Tribunal: STF
Processo: Rcl 42380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO NA ORIGEM. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. Na presente reclamação alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que o órgão reclamado determinara a realização do exame criminológico supostamente de forma genérica.
2. A pesquisa no sítio eletrônico no órgão reclamado aponta que o exame criminológico já foi realizado, e que a progressão de regime requerida foi concedida. De modo que a presente reclamação resta prejudicada, pela superveniente perda de objeto.
3. Reclamação a que se julga prejudicada.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Josuel Donizete da Silva Martins, contra decisão proferida nos Autos 0006122-43.2020.8.26.0482, que determinou a realização do exame criminológico de forma padrão para a progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13)
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela prejudicialidade da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 20):
    “RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO. DEMORA. SUPERVENIÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. DECISÃO CONCEDENDO A PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA SITUAÇÃO FÁTICOPROCESSUAL. PERDA DE OBJETO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Correto o parecer ministerial. A pesquisa no sítio eletrônico do TJ/SP informa que o exame criminológico já foi realizado, e a progressão de regime deferida. Veja-se, nesse sentido, a decisão do órgão reclamado:
    “JOSUEL DONIZETE DA SILVA MARTINS ingressou em Juízo buscando a concessão de livramento condicional ou,subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto,argumentando, em síntese, preencher os requisitos dos artigos 83 do Código Penal e 112 da Lei de Execução Penal,relativamente às Execuções nº 02 e 04.
    Regularmente processado, o feito está instruído com Boletim Informativo,exame criminológico (fls. 74/83) e parecer do Ministério Público (fls. 87/88).
    Em apertada síntese, é o relatório.
    DECIDO.
    O pedido foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramitaem autos físicos, aos quais não se tem acesso,por ora, com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto.
    Não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas apenas aosdados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema SIVEC.
    Pois bem.
    A pretensão é parcialmente procedente.
    O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado ao imediato livramento condicional.
    O sentenciado preenche o requisito objetivo necessário à progressão, visto que já cumpriu parcela superior a 1/6 (um sexto) das penas no atual regime, ostentando atualmente 'bom comportamento carcerário'.
    E mais. A avaliação subjetiva (relatório conjunto de avaliação) evidencia a viabilidade da progressão de regime (fls. 74/83).
    (…)
    Ante o exposto,por ora, INDEFIRO o pedido de livramento condicional, com fundamento nos artigos 112, § 2º, e 131 da Lei de Execução Penal, e PROMOVO o sentenciado ao REGIME SEMIABERTO, com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal.”
    7. A presente reclamação resta prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator